Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.
2. Matéria afeta a guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF, cujo bem-estar se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento como pessoa. 2.1. Nos termos do Código Civil, a guarda compartilhada é a regra. Porém, é cabível guarda unilateral quando atender melhor aos interesses da criança/adolescente, visando sua proteção integral (art. 227 da CF).
3. Na hipótese, não há elementos probatórios suficientes a atribuir à genitora a autoria da alegada conduta lesiva ao menor. Observa-se que a alteração da guarda compartilhada para unilateral em favor do genitor em sede de tutela provisória pode ocasionar perigo de dano ao desenvolvimento do menor, que apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista e necessita de uma rotina bem estabelecida para seu bem-estar.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.